Tribunal: TJMT
Processo: 1035303-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035303-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 DO STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, a interposição de recurso inominado não prejudica a análise da impugnação da decisão de mérito, forte no princípio da fungibilidade.

2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068 sob a sistemática da repercussão geral firmou a tese que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 1035303-88.2019.811.0041, que julgou procedente o pedido para reconhecer como indevidas as contribuições previdenciárias descontadas dos Delegados da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, filiados do sindicato autor, sobre o adicional noturno e, confirmando a liminar, determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de promover o desconto previdenciário sobre a verba indenizatória (adicional noturno) , bem como condenar o Estado a restituir ao demandante os valores indevidamente descontados, referentes às parcelas vencidas nos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação, com juros e correção monetária, cujos índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal, observando, todavia que o Estado de Mato Grosso somente possui legitimidade no que concerne à restituição das parcelas relativas ao período anterior à criação do MTPREV.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso postula pela reforma da sentença, buscando o distinguishing quanto ao Tema 163 do STF, haja vista a possibilidade de cada Estado legislar sobre o regime próprio de previdência, por se tratar de competência concorrente.

Assevera que o artigo 2° da Lei Complementar Estadual n° 202/2004 estabelece que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor, esta, que por sua vez, compreende o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, conforme previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual n° 04/1990.

Ainda, argumenta a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter remuneratório dos servidores do Estado de Mato Grosso, bem como que tal incidência é benéfica para os servidores, já que reflete na forma de cálculo da aposentadoria.

Defende, também, que o Estado de Mato Grosso cumpre o decidido no Tema 163 do STF, já que tal decisão aponta que podem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciárias as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”, e as verbas descontadas serão levadas em consideração no cálculo da aposentadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 76107090).

Nas contrarrazões o apelado suscitou preliminarmente o não conhecimento do recurso inominado e, pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 76107100).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 77220978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 1035303-88.2019.811.0041, que julgou procedente o pedido para reconhecer como indevidas as contribuições previdenciárias descontadas dos Delegados da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, filiados do sindicato autor, sobre o adicional noturno e, confirmando a liminar, determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de promover o desconto previdenciário sobre a verba indenizatória (adicional noturno) , bem como condenar o Estado a restituir ao demandante os valores indevidamente descontados, referentes às parcelas vencidas nos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação, com juros e correção monetária, cujos índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal, observando, todavia que o Estado de Mato Grosso somente possui legitimidade no que concerne à restituição das parcelas relativas ao período anterior à criação do MTPREV.

Extrai-se dos autos que o Sindicato apelado ajuizou a presente ação sustentando que o Estado de Mato Grosso vem efetuando descontos indevidos a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno dos servidores públicos, dentre os quais, inclui-se a categoria dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
, com fundamento no Tema 163 do STF, reconheceu como indevidas as contribuições previdenciárias sobre o adicional noturno, determinando a abstenção do Estado de Mato Grosso em promover referido desconto previdenciário, bem como condenando-o a restituir os valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal (ID. 76107086).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Apelação, defendendo a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos servidores.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, embora a parte recorrente tenha apresentado o recurso como “inominado”, ao invés de apelação, por acreditar que estaria se insurgindo com sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, isso não prejudica a análise da impugnação da decisão de mérito, forte no princípio da fungibilidade.

Ademais, conquanto denominado recurso inominado, encontram-se presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal, tratando-se de mera ocorrência de erro material.

Desse modo, uma vez que não foi vislumbrada má-fé dos apelantes, assim como não constata prejuízo algum às partes, conheço do recurso e recebo-o como Recurso de Apelação.

Aliás, nesse sentido já entendeu essa Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

“
RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – POSTULADO O AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA ESTRANHA ALEGAÇÃO DE A DEMANDA TRAMITAR NO JUIZADO ESPECIAL – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA COERCITIVA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Interposição de recurso inominado não prejudica a análise da impugnação da decisão de mérito, forte no princípio da fungibilidade.
A parte se insurge contra o decisum apresentando fundamento diferido para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, não merecendo provimento no ponto. No tocante a cominação de multa cominatória, se trata de medida ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que acarreta prejuízo ao erário e onera demasiadamente a coletividade, devendo ser busca outros meios para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, à luz do que preconiza o art. 536 do Código de Processo Civil. (N.U 0011830-71.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). (Destaquei)

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia consiste em se averiguar a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as vantagens pecuniárias (adicional noturno) percebidas pelos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, em especial a categoria dos Delegados de Polícia Civil.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 593068/SC, fixou tese jurídica (Tema 163) sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade,
in verbis
:

“Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. ” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF, RE 593068, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe 056, de 21-03-2019).”

Como se observa, de acordo com o entendimento firmado na Corte Suprema, somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios, não incidindo sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, dentre os quais o adicional de insalubridade.

Na hipótese, alega o Apelante que não se aplica o Tema 163 do STF ao caso presente, em razão da previsão no artigo 2° da Lei Complementar Estadual n° 202/2004, de que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Ainda, afirma que a remuneração total do servidor, com base na Lei Complementar Estadual n° 04/1990, compreende o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

No entanto, o artigo 40, § 2° e § 3° da Constituição Federal dispõe que os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que seu deu a aposentadoria.

Ainda, conforme estabelece a o artigo 2°, § 3°, da Lei Complementar Estadual n° 202/2004, “para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório”.

Assim, diante da regulamentação trazida pela Lei Complementar Estadual n° 202/2004, e em atenção ao disposto no artigo 40, § 2° e § 3° da Constituição Federal, a contribuição previdenciária não pode incidir sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo.

Tratando-se o adicional noturno de vantagem temporária, que nos ermos do artigo 71 da Lei Complementar Estadual n° 04/90, não será computada para efeito de concessão de qualquer acréscimo pecuniário ulterior, e que não repercute nos proventos de aposentadoria, indevida a incidência da contribuição previdenciária,

Desse modo, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deverá ser calculado com base nesse parâmetro, sem inclusão das verbas de caráter indenizatório.

A propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO –

MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA

– SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. 2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.
3. Sentença ratificada em reexame. 4. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1027806-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

“REMESSA NECESSÁIRA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE RECEBEM MENSALMENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS (ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VERBA REFERENTE A REGIME DE PLANTÃO) – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2o E 3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 163-

CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NÃO CUMULÁVEL COM OUTRO ÍNDICE- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsidio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068 sob a sistemática da repercussão geral firmou a tese que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”
O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.111.175/SP mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, no sentido que é aplicável a taxa Selic para a repetição de indébito tributário, não cumulável com qualquer outro índice. Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (N.U 1000633-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS. 1.
Conforme tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163 do STF).
2.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ). 3. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. 4. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.” (N.U 0002002-19.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 28/01/2021). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RETIFICADA QUANTO AS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ.” (N.U 0003004-29.2011.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IN REM VERSO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HORAS EXTRAS – FACULDADE DO DESCONTO – OPÇÃO QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO FATO IMPEDITIVO – ART. 373, II DO CPC – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NÃO INCIDÊNCIA – TEMA 163 DO STF – RECURSO PROVIDO. 1 – A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no. 20/98, o sistema previdenciário vigente funda-se em base contributiva e atuarial, que se traduz na equivalência entre o ganho da atividade e os proventos da inatividade. 2 – Desta feita, com a entrada em vigor da referida norma, o sistema previdenciário passou a determinar a proporcionalidade entre a incidência da contribuição e os proventos de inatividade, impossibilitando os descontos previdenciários sobre qualquer parcela que não seja computada no cálculo da aposentadoria. 3 – A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Tal questão foi objeto de repercussão geral pelo STF – Tema 163, que reconheceu a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. 4 – Inexistindo prova de que os Recorrentes optaram pelo desconto previdenciário sobre as verbas recebidas a título de horas extras, tal desconto se mostra ilegal, haja vista que tais valores não incorporarão à sua aposentadoria.” (N.U 0002649-14.2014.8.11.0050, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Com tais considerações,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022